Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A PENHORA DE VALORES DECORRENTES DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ANO-EXERCÍCIO 2024. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença a qual deferiu a penhora de valores decorrentes de restituição de imposto de renda ano-exercício 2024, a ser recebido neste ano de 2025. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante postula pela concessão da tutela de urgência, a fim de ser determinado o imediato cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros e a restituição dos valores impenhoráveis os quais foram bloqueados, além da concessão da gratuidade de justiça. No mérito, seja confirmado o desbloqueio dos valores da sua conta e a declaração de impossibilidade de penhora dos valores referentes à restituição do imposto de renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste TJDFT é no sentido de não haver presunção da natureza salarial dos valores recebidos a título de restituição de imposto de renda: “III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional.” (07298380920228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023).
4. Embora o agravante alegue ser a sua restituição de imposto de renda oriunda de verba salarial, não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Diante da ausência de comprovação nos autos de que a restituição de imposto de renda seja oriunda de verba salarial, não se pode presumir que recai sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CTN, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07386839320238070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023; 07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023; 07298380920228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023.